Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-47.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017032-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), FRANCIEL MAGALHAES CAMPOS - CPF: 049.449.151-52 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E FRAUDE NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob fundamento de constituir manifesta supressão de instância a análise de matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetivamente supressão de instância ao não se conhecer do agravo de instrumento que buscava analisar matérias não apreciadas pelo juízo de origem, especificamente: (i) a alegada abusividade contratual decorrente de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (ii) a suposta ocorrência de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira, circunstâncias que, segundo o agravante, descaracterizariam a mora essencial à concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo que a análise de questões não apreciadas anteriormente configura indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A decisão agravada limitou-se a verificar os requisitos específicos para a concessão da liminar de busca e apreensão previstos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, quais sejam a comprovação da mora do devedor e a existência de contrato de alienação fiduciária, não adentrando no mérito das alegações de abusividade contratual ou fraude por terceiros.

5. As alegações de abusividade contratual pela capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e de fraude perpetrada por terceiros constituem matérias de defesa que demandam cognição probatória complexa e devem ser primeiramente submetidas ao contraditório e à ampla defesa na origem.

6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que não cabe ao órgão
ad quem
analisar questões não decididas pelo juízo
a quo
, sendo a via adequada para o enfrentamento dessas questões a apresentação de defesa na origem, com a submissão das matérias ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente. 2. As alegações de abusividade contratual e fraude por terceiros em ações de busca e apreensão devem ser primeiramente submetidas ao contraditório na origem, não podendo ser conhecidas em sede recursal quando não enfrentadas pelo juízo a quo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2025; TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FRANCIEL MAGALHAES CAMPOS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por constituir manifesta supressão de instância a análise de matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento, sob o fundamento de suposta supressão de instância, por tratar de matérias não enfrentadas na origem — como a abusividade contratual pela capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária e a ocorrência de fraude por terceiros. Sustenta que tais questões são diretamente relacionadas à legalidade da liminar de busca e apreensão concedida, sendo, portanto, cabível o agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC, dado que a mora — essencial à liminar — estaria descaracterizada por vícios contratuais e golpe de terceiros, circunstâncias que violam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de cláusulas que preveem capitalização diária sem indicação da taxa, reforçando a tese de descaracterização da mora. Ressalta que sofreu prejuízos graves e irreparáveis, com a apreensão do único veículo utilizado para locomoção e sustento, e que a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos oriundos da fraude sofrida, conforme Súmula 479 do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, o conhecimento integral das razões do agravo de instrumento, a reforma da decisão agravada, a restituição do bem apreendido, e a não aplicação da multa recursal, em virtude da boa-fé e da gratuidade da justiça concedida.

Contrarrazões apresentadas em id. 293536377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FRANCIEL MAGALHAES CAMPOS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por constituir manifesta supressão de instância a análise de matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau.

O cerne da questão reside em definir se houve efetivamente supressão de instância ao não se conhecer do agravo de instrumento interposto pelo agravante contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Analisando detidamente as razões recursais tanto do agravo de instrumento quanto do presente agravo interno, constato que o agravante inova em sua argumentação, trazendo matérias que não foram expressamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, quais sejam: (i) abusividade contratual em razão de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária e (ii) ocorrência de fraude por terceiros que se passaram por representantes do banco.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, limitou-se a verificar os requisitos específicos para a concessão da liminar de busca e apreensão, previstos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, quais sejam: a comprovação da mora do devedor e a existência de contrato de alienação fiduciária. O magistrado
a quo
não adentrou no mérito das alegações que o agravante ora apresenta como fundamento para descaracterizar a mora.

Tenho reiteradamente decidido, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem. A análise de questões não apreciadas anteriormente configura indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

O agravante argumenta que o art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias, como é o caso da liminar de busca e apreensão. Entretanto, embora o recurso seja cabível, isso não significa que esta Corte possa analisar matérias não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, especialmente quando demandam cognição probatória complexa.

É irrefutável que as alegações trazidas pelo agravante - abusividade contratual e fraude perpetrada por terceiros - são matérias de defesa que devem ser primeiramente submetidas ao contraditório e à ampla defesa na origem. Tanto é assim que o próprio agravante apresentou contestação na ação principal contendo praticamente os mesmos argumentos do agravo de instrumento, o que reforça a necessidade de prévio exame pelo juízo
a quo
.

A questão da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, com fundamento no RESP 1.826.463/SC, demanda análise minuciosa do contrato e das cláusulas específicas, o que não foi realizado pelo juízo de primeiro grau quando da concessão da liminar. Da mesma forma, a alegação de fraude perpetrada por terceiros, com pagamentos realizados a beneficiários diversos da instituição financeira, exige apuração fática e probatória incompatível com a cognição sumária em sede de agravo de instrumento.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não cabe ao órgão
ad quem
analisar questões não decididas pelo juízo
a quo
, como se depreende dos seguintes precedentes também citados na decisão monocrática agravada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2.
A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2.
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.
(TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ESSENCIALIDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 2.
A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Cabe destacar que, embora o agravante alegue ter sofrido prejuízos graves pela apreensão do único veículo que utiliza para locomoção e sustento, tais circunstâncias não afastam a necessidade de observância do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A via adequada para o enfrentamento dessas questões é a apresentação de defesa na origem, com a submissão das matérias ao contraditório e à ampla defesa, permitindo ao juízo
a quo
sua apreciação antes de eventual recurso a esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por configurar manifesta supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025